Tribunal: CARF
Processo: 16349.000256/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. APURAÇÃO DE NOVAS RECEITAS. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. (Súmula CARF no 159)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. INSUMO ADQUIRIDO COM ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos submetidas à alíquota zero não geram direito a desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e descarga, conservação, organização etc., observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços de frete dispendidos durante a aquisição de insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos sujeitos à alíquota zero, admite-se o desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. INSUMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A PRODUÇÃO.
Geram direito a crédito da contribuição as contratações de serviços de frete vinculados ao processo produtivo, razão pela qual não se incluem nessa hipótese os gastos com transporte de itens não afetos ao objeto social da pessoa jurídica.
CRÉDITO. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com a contratação de empresa para disponibilização de mão de obra temporária aplicada diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, observados os demais requisitos legais,
CRÉDITO. SERVIÇOS. MOVIMENTAÇÃO INTERNA AO PARQUE FABRIL. USO DE EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os serviços de operação de empilhadeiras na movimentação de estoques nos estabelecimentos produtores da pessoa jurídica, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ALUGUEL DE EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito a locação de empilhadeiras utilizadas nas atividades da pessoa jurídica, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS INTERNOS. ARMAZENAGEM. CARGA E DESCARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os serviços de armazenagem e de carga e descarga de mercadorias no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, observados os demais requisitos da lei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrados por servidores competentes e em conformidade com as regras que regem o processo administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla defesa, afastam-se as arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão de primeira instância.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as decisões contidas no despacho decisório e no acórdão recorrido, mantidas nesta segunda instância, devidamente fundamentadas e não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000256/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.428 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
APURAÇÃO
DE
NOVAS
RECEITAS.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições. (Súmula CARF no 159)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua
não utilização em períodos anteriores, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
INSUMO
ADQUIRIDO
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos submetidas à alíquota zero não geram direito a
desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de
um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga
e descarga, conservação, organização etc., observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000256/2009-62
Fl. 2158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

Por se tratar de serviços de frete dispendidos durante a aquisição de insumos a
serem aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos sujeitos à
alíquota zero, admite-se o desconto de crédito da contribuição, observados os
demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. INSUMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
VÍNCULO COM A PRODUÇÃO.
Geram direito a crédito da contribuição as contratações de serviços de frete
vinculados ao processo produtivo, razão pela qual não se incluem nessa
hipótese os gastos com transporte de itens não afetos ao objeto social da pessoa
jurídica.
CRÉDITO.
MÃO
DE
OBRA
TERCEIRIZADA.
INSUMOS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com a contratação de
empresa para disponibilização de mão de obra temporária aplicada diretamente
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
observados os demais requisitos legais,
CRÉDITO. SERVIÇOS. MOVIMENTAÇÃO INTERNA AO PARQUE
FABRIL. USO DE EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os serviços de operação de empilhadeiras na
movimentação de estoques nos estabelecimentos produtores da pessoa jurídica,
observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ALUGUEL DE EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito a locação de empilhadeiras utilizadas nas atividades da
pessoa jurídica, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS INTERNOS. ARMAZENAGEM. CARGA E
DESCARGA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os serviços de armazenagem e de carga e descarga de
mercadorias no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, observados os
demais requisitos da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrados por servidores competentes e em conformidade com as
regras que regem o processo administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao
contraditório e à ampla defesa, afastam-se as arguições de nulidade do
despacho decisório e da decisão de primeira instância.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as
decisões contidas no despacho decisório e no acórdão recorrido, mantidas nesta
Fl. 2159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

segunda instância, devidamente fundamentadas e não infirmadas com
documentação hábil e idônea.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de
votos, reverter as glosas de créditos relativos (i) à contratação de mão de obra terceirizada
temporária utilizada no processo produtivo junto à empresa Método - Assessoria, Integração e
Organização em Recursos Humanos Ltda., (ii) aos serviços de movimentação de materiais por
meio de operação de empilhadeiras e à locação de empilhadeiras prestados pela empresa
Transpiratininga - Transporte e Braçagem Piratininga Ltda. e (iii) aos serviços de armazenagem
e carga e descarga de mercadorias no estabelecimento de São José dos Campos prestados pela
empresa Wilport Operadores Portuários Ltda; II) por maioria de votos, reverter as glosas de (i)
créditos decorrentes de dispêndios incorridos em períodos anteriores, referentes a serviços
aplicados na produção, aluguel de máquinas e equipamentos, fretes e energia elétrica, mas desde
que devidamente comprovados com documentação hábil e idônea e desde que demonstrada e
comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e (ii) créditos relativos a fretes
vinculados à armazenagem, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Carlos Delson Santiago, que negavam provimento nesses itens; e (III)
por maioria de votos, reverter as glosas referentes a fretes tributados nas aquisições de
mercadorias sujeitas à alíquota zero, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Carlos
Delson Santiago, que negavam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.425, de 24 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 16349.000234/2009-01, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício e Relator).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
decorrência da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que não reconheceu o direito
creditório nos termos formulados na Manifestação de Inconformidade.
Fl. 2160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

Foram glosados créditos relativos aos seguintes fatos:
a) bens adquiridos fora do mês do fato gerador da contribuição;
b) aquisição da matéria-prima ácido NFosfonometil Iminodiacético (código NCM
29310037), utilizada na fabricação de defensivos agrícolas (alíquota zero), em conformidade
com o disposto na Lei n° 10.925/2004, art. 1o, inciso II, e no Decreto 5.195/2004, art. 1o, inciso
II, revogado em 23/12/2005 pelo Decreto n° 5630/1995, em desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso
II, da Lei n° 10.833/2003, incluído pela Lei n°10.865/2004;
c) venda do produto de código NCM 29310032 (N-fosfonometil-Glicina),
tributado à alíquota zero, utilizado como matéria-prima na produção de defensivos agrícolas,
com base na Lei n° 10.925/2004, art. 1°, inciso II, e no Decreto 5.195/2004, art. 1°, inciso II;
d) serviços considerados pela empresa como insumo na produção do milho e do
Glifosato Técnico:
d.1) serviços prestados pelas empresas Método - Assessoria, Integração e
Organização em Recursos Humanos Ltda. (locação de mão-de-obra temporária),
Transpiratininga Transporte e Braçagem Piratininga Ltda. (operador de
empilhadeira, técnico de segurança, mecânico de empilhadeira, encarregado e
coordenadores) e Wilport Operadores Portuários Ltda. (operador e ajudante
pórtico), por não integrarem o conceito de insumo constante na alínea “b” do
inciso I do § 5° do artigo 66 da Instrução Normativa SRF n° 247/2002, na redação
dada pela Instrução Normativa SRF n° 358/2003, em desacordo, portanto, com o
inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833/2003;
d.2) serviços não especificados;
e) locações de máquinas e equipamentos realizadas fora do mês do fato gerador da
contribuição;
f) consumo de energia elétrica incorrido fora do mês do fato gerador da
contribuição, em desacordo com o inciso II do § 1° do art. 3° da Lei 10.833/2003;
g) operações de frete: (i) fretes extemporâneos, (ii) vinculados a operações de
armazenagem, (iii) vinculados à compra da matéria-prima ácido NFosfonometil Iminodiacético
(alíquota zero), (iv) vendas sem identificação do número das notas fiscais, informação essa não
prestada nem mesmo após intimação específica, (v) transporte de mercadorias sem identificação
do código NCM, informação essa não prestada nem mesmo após intimação específica e (vi)
transporte de bens importados sem identificação do código NCM, informação essa não prestada
nem mesmo após intimação específica;
h) devoluções de vendas do produto de NCM 1005.1000 (milho para semeadura),
tributado à alíquota zero, em desacordo com o art. 3°, inciso VIII, da Lei n° 10.833/2003.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento (i)
da procedência dos créditos, (ii) da decadência do direito de o Fisco proceder à reapuração da
contribuição e (iii) a realização de diligência, aduzindo o seguinte:
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

1) inversão ilegal do ônus da prova, uma vez que somente as planilhas
informativas foram analisadas, sem consulta aos documentos fiscais respectivos, com afronta ao
princípio da verdade material e com cerceamento do direito de defesa;
2) às contribuições sociais aplica-se a regra prevista no art. 146, III, "b", da
Constituição Federal, no sentido de que lei ordinária (Lei no 9.430/1996) não pode disciplinar
normas relativas à prescrição e à decadência, uma vez que tais disposições, por implicarem em
regras gerais de direito tributário, só podem ser disciplinadas por Lei Complementar (CTN);
logo, o Fisco não mais dispunha do prazo de cinco anos contados da data do fato gerador para
proceder a nova apuração da contribuição;
3) há situações em que a nota fiscal que acoberta a mercadoria adquirida é emitida
em determinado mês mas a mercadoria transportada somente adentra o estabelecimento da
empresa no mês subsequente, tendo em vista a distância a ser percorrida no transporte efetuado;
4) a possibilidade de registro de créditos de forma extemporânea é amplamente
reconhecida pela jurisprudência judicial e administrativa;
5) embora o Impugnante seja fabricante de defensivos classificados na posição
38.08, a autoridade fiscal pressupôs equivocadamente que todas as suas aquisições de ácido N –
Fosfonometil Iminodiacético (PIA) seriam destinadas à fabricação de defensivos da posição
38.08, incorrendo consequentemente na tributação à alíquota zero desse material, o que
impossibilitaria a apropriação de créditos nos termos do § 2°, inciso II, do art. 3° da Lei no
10.833/2003, sendo que referida matéria-prima também é utilizada para a produção de glifosato
técnico a ser vendido a terceiros, situação em que não se aplica a alíquota zero;
6) dentre as glosas efetuadas pela Fiscalização relativamente aos dispêndios com
fretes, há aquelas relativas ao transporte de insumos e de produtos acabados dentro da planta, ou
seja, nas áreas internas da fábrica, bem como referentes às atividades de armazenagem realizadas
na carga e descarga de bens dentro do estabelecimento, tratando-se, por conseguinte, de serviços
aplicados na produção;
7) o conceito de "armazenagem" não deve levar em consideração apenas o valor
pago ao depositante a título de simples guarda de mercadoria, pois, para o exercício da atividade
de armazenagem, exige-se a realização de diversos gastos necessários aos fins propostos, como a
contratação de seguro e serviços acessórios de frete até o armazém geral (operação de venda) e
de carga e descarga;
8) o período de medição da energia elétrica consumida não corresponde ao da
emissão das faturas pelo fornecedor, pois, por questões operacionais envolvendo as companhias
de energia elétrica, elas se valem de ciclos de medição e faturamento, o que lhes obriga a realizar
cortes nessas atividades, de modo que o período de medição não representa exatamente o mês
civil. Para o adquirente, o valor de tais despesas somente se torna conhecido quando da recepção
da fatura correspondente, a qual tem como referência o mês de emissão; isso em conformidade
com o inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, em que se prevê o cálculo do crédito
sobre o dispêndio “incorrido” no mês e não o efetivamente consumido;
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

9) embora o frete seja parte do custo de aquisição do insumo, ele, por si só,
corresponder a uma dimensão tributada, sendo, portanto, assegurado ao contribuinte o direito ao
crédito;
10) a falta de identificação precisa de informações na planilha sobre o produto
adquirido no mercado interno ou importado podia ser superada com a análise dos documentos
fiscais respectivos;
11) a autoridade fiscal, ao recompor as receitas, base de cálculo das referidas
contribuições, cometeu um equívoco, considerando como sujeitas à alíquota zero apenas as
originadas das vendas, sem se aperceber que a maior parte da diferença dizia respeito às receitas
não sujeitas ao pagamento das contribuições (financeiras), que, por óbvio, não constavam das
planilhas fornecidas, relacionadas apenas às vendas de produtos de fabricação própria.
Adicionalmente, outra diferença que se percebe no caso em questão decorre do fato de que o
Estado de Minas Gerais, com base no Convênio no 100/97, concede redução de base de cálculo
nas operações interestaduais com sementes.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu, em preliminar, o reconhecimento (i) da insubsistência da cobrança
formulada em razão da ausência de auto de infração, (ii) da nulidade do acórdão recorrido em
razão da desconsideração dos documentos que demonstravam a validade da apuração dos
créditos e (iii) da nulidade da própria exigência fiscal em questão.
No mérito, requereu-se o reconhecimento integral dos créditos, com a
homologação das compensações declaradas, ou a realização de perícia/diligência, repisando os
argumentos de defesa, salvo em relação à decadência, matéria essa não mais aduzida pela defesa,
destacando-se o seguinte:
a) o despacho decisório não é via competente para a exigência de tributo;
b) o acórdão recorrido se limita a citar o CPC para alegar que o ônus da prova é
do Recorrente, sem considerar que, com base no art. 142 do CTN, a autoridade fiscal é que deve
reunir os elementos necessários à comprovação de que o Recorrente não tem direito ao crédito
utilizado em compensações;
c) o conceito de insumo deve ser analisado de forma mais ampla, de modo a
contemplar todos os dispêndios necessários, essenciais ou imprescindíveis à produção, dos quais
resulta a geração de receita e faturamento, sendo essa posição corroborada pela doutrina,
jurisprudência administrativa e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ);
d) ao contrário do consignado no acórdão recorrido, o art. 3o, § 4o, da Lei no
10.833/2003 é expresso ao possibilitar a utilização dos créditos após o período de apuração,
observado o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932;
e) as receitas de venda do Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético (PIA) para
fabricação do Glifosato são regularmente tributadas pelas contribuições, uma vez que a alíquota
zero está condicionada à efetividade de sua utilização no processo de fabricação de defensivo
agropecuário, de NCM 38.08, restando evidente que o Recorrente somente se apropriou de
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

créditos em relação às aquisições do PIA destinados à produção do Glifosato Técnico, este um
mero produto intermediário;
f) a Receita Federal, na recente Solução de Divergência Cosit no 29/2017, com
caráter vinculante à Administração tributária, expressamente reconheceu a possibilidade de
desconto de crédito das contribuições em relação a dispêndios com a contratação de mão de obra
terceirizada utilizada no processo produtivo;
g) os serviços prestados pelas empresas indicadas no anexo VIII do despacho
decisório compõem o serviço de armazenagem, carga, descarga e transporte que movimentam
mercadorias de diversas naturezas e fazem parte do processo produtivo do Recorrente, inclusive
em relação aos produtos destinados à venda;
h) em razão do grande volume de operações realizadas e pelo fato de se referirem
a períodos de apuração ocorridos há quase 13 (treze) anos, não foi possível recuperar e
apresentar todos os documentos e informações necessários à comprovação integral dos créditos,
razão pela qual se protestou pela juntada posterior de provas ou a realização de
perícia/diligência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que se reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado,
relativo à Cofins não cumulativa – Mercado Externo, e, por conseguinte,
se homologaram parcialmente as compensações correspondentes.
Segundo consta do Termo de Informação Fiscal, a auditoria foi realizada
com base nos arquivos digitais fornecidos pela empresa, com a utilização
do aplicativo “Contágil” da Receita Federal do Brasil, apresentados na
forma do Ato Declaratório Executivo Cofis n° 15, de 23/10/2001, e
também em planilhas no formato Excel, tendo sido levado em conta na
análise o processo produtivo da pessoa jurídica, bem como os produtos
finais identificados como Glifosato Técnico e Milho.
O Recorrente se contrapõe a esse procedimento adotado pela Fiscalização
arguindo que, em desfavor do princípio da verdade material, não se
analisaram os documentos apresentados na origem e na primeira
instância que pudessem subsidiar ou complementar algumas das
informações constantes das planilhas por ele apresentadas, razão pela
Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

qual protesta pela realização de diligência ou perícia, aduzindo, ainda, a
exiguidade do prazo para apresentação de recursos para se apresentar um
volume extenso de documentos.
Constou do Recurso Voluntário a seguinte argumentação do Recorrente:
Ademais, a Recorrente informa que está elaborando planilha explicativa com a
composição dos insumos e as divergências apontadas pela D. Fiscalização, para
que não restem dúvidas acerca do seu direito creditório. Ocorre que, em razão
do elevado número de operações e do exíguo prazo para apresentada da
presente defesa, a Recorrente não conseguiu concluir esse levantamento,
razão pela qual protesta desde já pela posterior juntada desses documentos
(g.n.).
Contudo, junto ao Recurso Voluntário, este interposto após quase seis
anos após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, nada foi
trazido aos autos que pudesse robustecer o conjunto probatório com
novos dados e documentos, em razão do quê não se acata o pedido de
realização de diligência ou perícia, cujo intuito é a produção de novas
provas, provas essas que já poderiam ter sido carreadas aos autos pelo
próprio Recorrente, dado tratar-se de documentos que se encontram, ou
deveriam se encontrar, sob sua guarda.
Conforme apontado pelo julgador a quo, no Processo Administrativo
Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa,
dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes
termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a
pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe
serve de impedimento, havendo exceções a tal regra nas hipóteses
relacionadas nas alíneas “a” a “c” do § 4o do art. 16 acima transcrito,
nenhuma delas aplicável ao presente caso.
Nesse sentido, ainda que se considere o princípio da busca da verdade
material, em que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador
administrativo pode, eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos
pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não carreou aos autos,
na segunda instância, nenhum documento que pudesse suprir as lacunas
probatórias da primeira instância por ele mesmo identificadas, não se
admitindo, portanto, a utilização do princípio da busca pela verdade
material para se inverter o ônus da prova, uma vez que, tratando-se de um
direito do qual se alega ser detentor, cabe a ele o dever de comprová-lo,
sob pena de indeferimento peremptório por falta de fundamentação.
Dessa forma, afasta-se, desde já, o pedido de realização de diligência ou
perícia.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) preliminares de nulidade (alteração das bases de cálculo da
contribuição sem lançamento de ofício e nulidade do acórdão recorrido
por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como
por desconsiderar o princípio da verdade material);
b) apropriação extemporânea de créditos, independentemente de
retificação de documentos fiscais (serviços aplicados na produção,
aluguel de máquinas e equipamentos, fretes e energia elétrica);
c) tributação das receitas de venda do Ácido N-Fosfonometil
Iminodiacético (PIA) para fabricação do Glifosato Técnico;
d) créditos relativos a fretes;
e) créditos referentes a serviços e mão de obra terceirizada;
f) créditos sobre devoluções de vendas;
g) tributação dos descontos de ICMS.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas,
com destaque para o seu art. 3o, inciso II, em que se prevê o desconto de
créditos na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de
produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
I. Preliminares de nulidade.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do despacho
decisório em razão da alteração das bases de cálculo da contribuição sem
o devido lançamento de ofício e da nulidade do acórdão recorrido por
desrespeito aos princípios da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa.
I.1. Nulidade do despacho decisório.
Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade do despacho decisório,
deve-se destacar desde logo que tal pedido se baseia em matéria
sumulada neste CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base
de cálculo das contribuições.
Constata-se, portanto, que as receitas apuradas em procedimento fiscal
que reduzem o saldo creditório apurado pelo sujeito passivo independem,
em regra, de lançamento de ofício; logo, não se vislumbra a ocorrência
da nulidade apontada.
I.2. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente aduz que o acórdão recorrido se limitou a citar o CPC para
alegar que o ônus da prova cabia a ele, sem considerar que, com base no
art. 142 do CTN, a autoridade fiscal era quem devia reunir os elementos
necessários à comprovação de que ele não tinha direito ao crédito
utilizado em compensações, medida essa que poderia ter se efetivado via
diligência ou perícia.
Em relação ao ônus da prova, remete-se ao introito deste voto em que tal
matéria restou analisada, análise essa que afasta o referido vício apontado
na decisão recorrida.
No que tange à alegada inobservância por parte do julgador de primeira
instância da nulidade do despacho decisório por ofensa ao contraditório e
à ampla defesa, transcreve-se, na sequência, trecho do voto condutor do
acórdão recorrido em que tal matéria restou apreciada, verbis:
1. Arguição de nulidade
11. Alega a defendente serem nulas as glosas realizadas e, portanto, o despacho
decisório, porque a autoridade fiscal se teria baseado apenas nas planilhas
informativas que lhe forneceu e em um conjunto reduzido de documentos de
Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

suporte, cerceando-lhe o direito de defesa e invertendo de forma indevida o ônus
da prova.
12. Sem entrar nas questões de mérito, de que me ocuparei a seguir, cumpre tecer
algumas considerações sobre as hipóteses de invalidade dos pronunciamentos
administrativos.
13. Tal matéria é regulada de forma expressa pelo art. 12 do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011, que consolidou a legislação relativa ao processo
administrativo fiscal, assim redigido:
“Art. 12. São nulos:
I – os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e II – os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)”
14. Já se vê, em face do texto transcrito, que os despachos e as decisões
administrativas somente serão nulos se lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
15. No caso vertente, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o
despacho decisório em apreço, além de lavrado por autoridade competente,
está devidamente motivado, esclarecendo que o indeferimento do pedido de
ressarcimento se deve às considerações contidas no Termo de Informação
Fiscal.
16. Este último, por sua vez, traz uma descrição pormenorizada das glosas
feitas pela autoridade tributária, indicando sua fundamentação legal, os fatos
apurados e os anexos em que figuram os créditos glosados.
17. Tal fato permitiu à interessada — ao contrário do que alega — exercer
plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, como demonstra o
próprio teor da manifestação de inconformidade, na qual revela perfeito
conhecimento dos motivos que deram causa à aludida decisão.
18. Carece de fundamento, portanto, a alegação de nulidade.
19. Resta esclarecer que, de acordo com o art. 373, I, do Código de Processo
Civil (lei n° 13.105/2015), que se aplica em caráter subsidiário aos processos
administrativos — inclusive aos tributários — o ônus da prova, no caso de
reivindicação de direito, é sempre do autor:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.” — Os destaques são meus.
20. Assim, cabe à contribuinte o ônus de provar a regularidade dos créditos
informados em DACON e pleiteados no pedido de ressarcimento em análise, de
modo que não faz sentido alegar que teria havido inversão do ônus da prova.
21. Tampouco procede a alegação de que ofenderia o princípio da verdade
material o fato de a autoridade tributária haver examinado, além das planilhas
elaboradas pela contribuinte, apenas um conjunto reduzido de notas fiscais e
outros documentos de suporte.
Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

22. Isso porque a autoridade fazendária tem a prerrogativa de determinar a
forma e a amplitude dos exames necessários à verificação da existência e
regularidade do direito creditório pleiteado, podendo para tal utilizar
qualquer método de fiscalização não vedado por norma legal ou
administrativa, inclusive a auditoria por amostragem.
23. Verifica-se, no caso em apreço, que ela empregou tal método devido ao
enorme volume das operações fiscalizadas, o que em nada prejudicou a análise
do pedido de ressarcimento, como mostra o minucioso relatório contido no
Termo de Informação Fiscal.
24. Em suma, a autoridade fiscal tem autonomia para solicitar apenas os
documentos e esclarecimentos que julgar necessários, cabendo ao sujeito
passivo, em face das glosas realizadas, apresentar com a manifestação de
inconformidade todos os documentos que se lhe afigurarem essenciais à
comprovação da regularidade dos créditos glosados. (g.n.)
Verifica-se do excerto supra que o afastamento da nulidade do despacho
decisório restou analisado de forma clara, objetiva e fundamentada pelo
julgador administrativo, não se vislumbrando, por conseguinte, qualquer
vício que pudesse acarretar a nulidade do acórdão recorrido, nos termos
propugnados. Além do mais, o Recorrente tem se valido do processo
administrativo fiscal para construir sua defesa, na exata medida das
regras processuais administrativas, inexistindo, portanto, qualquer ofensa
ao contraditório e à ampla defesa.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente se contrapõe às conclusões do despacho
decisório, mantidas pela Delegacia de Julgamento (DRJ), com base nas
arguições analisadas de forma individualizada na sequência.
II.1. Créditos extemporâneos.
O Recorrente pleiteia, com base no art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, o
reconhecimento do direito à apropriação extemporânea de créditos,
independentemente de retificação de documentos fiscais, créditos esses
relativos a serviços aplicados na produção, aluguel de máquinas e
equipamentos, fretes e energia elétrica.
Este Colegiado tem jurisprudência assentada, por maioria de votos, no
sentido de admitir o desconto extemporâneo de créditos,
independentemente de retificação do Dacon, conforme se depreende das
ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua
não utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, de
24/02/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
(...)
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. (Acórdão no 3201-006.671, de
17/03/2020)
Nesse sentido, uma vez observados os demais requisitos da lei, dentre os
quais terem sido as aquisições tributadas pelas contribuições e se tratar de
direito ainda não prescrito, devem-se reverter as glosas relativas a
créditos decorrentes de dispêndios incorridos em períodos anteriores,
referentes a serviços aplicados na produção, aluguel de máquinas e
equipamentos, fretes e energia elétrica, mas desde que devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea e desde que demonstrada
e comprovada a sua não utilização em períodos anteriores.
II.2. Crédito. Venda de PIA.
A Fiscalização glosou créditos calculados sobre o valor da matéria-prima
de código NCM 29310037 (Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético - PIA)
utilizada na fabricação de defensivos agrícolas, tributada à alíquota zero
na venda no mercado interno, em virtude do disposto na Lei n°
10.925/2004, art. 1°, inciso II, e no Decreto 5.195/2004, art. 1°, inciso II,
revogado em 23/12/2005 pelo Decreto n° 5630/1995, em desacordo com
o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.
Segundo o agente fiscal, o Recorrente, após intimação, descreveu a
utilização do referido produto em suas atividades, sendo informado que
se tratava de matéria-prima consumida na fabricação de defensivos
agrícolas.
O Recorrente, desde a Manifestação de Inconformidade, aduz ser
fabricante de defensivos classificados na posição 38.08, razão pela qual,
segundo ele, a autoridade fiscal pressupôs, equivocadamente, que todas
as suas aquisições do produto sob comento eram destinadas a tal fim,
sujeitando-se, por conseguinte, à tributação à alíquota zero, sendo que
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

referida matéria-prima também era utilizada na produção de glifosato
técnico, produto esse vendido a terceiros, não sujeito à alíquota zero.
A DRJ, por seu turno, concluiu que, a despeito de o Recorrente ter
afirmado que se apropriara de créditos em relação às aquisições desse
insumo somente quando destinado à fabricação do “glifosato técnico”
destinado à venda, operação essa regularmente tributada, ele não
apresentou nenhum documento que comprovasse tal afirmativa, não
tendo sido carreadas aos autos as notas fiscais de venda do insumo,
emitidas pela empresa Monsanto Nordeste, e nem as notas fiscais de
venda do glifosato produzido com esse insumo, estabelecendo a
necessária correlação entre elas.
Destacou, ainda, a DRJ que também não foi apresentado qualquer
documento que comprovasse a incidência da contribuição na aquisição
do insumo utilizado na fabricação do glifosato que viria a ser vendido.
No Recurso Voluntário, o Recorrente reafirma sua argumentação,
alegando que a própria Fiscalização reconhecera que o “glifosato
técnico” era por ele vendido para ser utilizado como matéria-prima na
produção de defensivos agrícolas e que os documentos apresentados na
primeira instância comprovavam suas alegações, sendo requerido, ainda,
a realização de perícia ou diligência para comprovar a incidência das
contribuições em relação às receitas de venda do produto.
No entanto, consultando-se o Termo de Informação Fiscal, não se
confirma essa afirmativa do Recorrente, pois lá se informa que as vendas
do PIA se dava com alíquota zero, não se tratando, portanto, de vendas
tributadas como alega o Recorrente. Além disso, consta do referido termo
a seguinte informação, verbis:
17 – As vendas efetuadas pela empresa sujeitas à alíquota zero, referem-se aos
produtos de códigos de NCM 10051000, 10070010, 12072010, 29310032,
38083021, 38083022 e 38083023.
17.1 – Os montantes das vendas efetuadas com alíquota zero foram obtidos
nos arquivos digitais de notas fiscais fornecidos pela empresa e foram
comparados com as planilhas da memória dos cálculos das receitas apresentadas.
Foram constatadas divergências entres os valores declarados no DACON, os
constantes nas planilhas da memória dos cálculos e os obtidos nos arquivos
digitais de notas fiscais.
17.2 Abaixo apresentamos a planilha comparativa dos valores das vendas
sujeitas à alíquota zero constantes no DACON, nas planilhas da memória dos
cálculos das receitas e os obtidos pela fiscalização nos arquivos digitais de notas
fiscais. Observamos que nas planilhas da memória dos cálculos a empresa
não conseguiu comprovar a integralidade dos montantes declarados no
DACON. (g.n.)
Constata-se do excerto supra que a Fiscalização deixou registrado a
parcial falta de comprovação dos dados informados pelo Recorrente nas
Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

planilhas, inexistindo qualquer informação confirmando a tributação do
PIA adquirido para aplicação na produção do “glifosato técnico”.
Além disso, em consultas realizadas na internet, constata-se que o
produto glifosato é um “herbicida sistêmico e não seletivo que está
registrado no Brasil desde o final da década de 70 e é utilizado para
controlar plantas daninhas em vários ambientes, culturas e usos não
agrícolas como acostamento de estradas de rodagem e ferrovias, controle
de vegetação em baixo de linhas de transmissão, etc.”1
Merecem registro, ainda, as seguintes informações:
A Monsanto lançou o glifosato no mercado em 1974, sob o nome comercial
Roundup, também conhecido no Brasil como Mata-Mato. A patente do
glifosato expirou em 2000, e atualmente o produto é vendido por vários
fabricantes. Nos EUA, mais de 750 produtos contêm a substância, que é o
agrotóxico mais usado no mundo.
Agricultores rapidamente adotaram o glifosato, especialmente depois de a
Monsanto introduzir culturas resistentes ao glifosato - as culturas Roundup
Ready-, permitindo aos agricultores matar as ervas daninhas sem matar as suas
culturas. Em 2007, o glifosato foi o herbicida mais utilizado no setor agrícola
dos Estados Unidos e o segundo mais usado em casa e jardim, pelo governo e
indústria, e no comércio. A frequência e o volume de aplicações de herbicidas à
base de glifosato (HBGs) aumentou mais de 100 vezes entre o final dos anos
1970 e 2016, levando ao surgimento de ervas daninhas resistentes ao glifosato, o
que, por sua vez, deve causar mais crescimento em seu uso. (g.n.) 2
[...]
FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO: GLIFOSATO TÉCNICO
NORTOX BR Registro MAPA No 04811 JIANGSU GOOD HARVEST -
WEIEN AGROCHEMICAL CO. LTD. Laogang, Qidong City, Jiangsu Province
– China. GLIFOSATO TÉCNICO NORTOX NTG Registro MAPA n° 14319
ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO. LTD.
Xinanjiang, 311600, Jiande, Zhejiang - China. FORMULADORES: NORTOX
S/A (...)
1 - INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO: GLIFOSATO 720 WG NORTOX
é um herbicida não seletivo, de ação sistêmica, pós-emergente apresentado
como grânulos dispersíveis em água. Devido suas propriedades sistêmicas,
permite o controle total das plantas daninhas monocotiledôneas e dicotiledôneas,
que são atingidas na parte aérea e nas raízes pela ação do herbicida. 1.1 -
CULTURAS INDICADAS: Aplicação em jato dirigido sobre as plantas
daninhas nas culturas de ameixa, banana, cacau, maçã, nectarina, pera, pêssego e
uva. (g.n.)3
Nota-se, portanto, que o “glifosato técnico” ou Roundup é um herbicida
e, portanto, um produto final, e não um produto intermediário a ser
utilizado na fabricação de defensivos agrícolas. Consultando-se algumas

1
Disponível
em:
<<http://sementesfiscalizadas.com.br/artigos/8/informacoes-tecnicas-sobre-o-herbicida-
glifosato/>>. Acesso em 19/10/2021.
2 Disponível em <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Glifosato>>. Acesso em 19/10/2021.
3 Disponível em <<https://www.nortox.com.br/wp-content/uploads/2017/08/ Glifosato-720-WG-Nortox-Bula-VER-
09-17.02.2020.pdf>>. Acesso em 19/10/2021.
Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

das notas fiscais trazidas na primeira instância para comprovar a venda
do produto na condição de produto intermediário (insumo), constata-se
que se trata de venda do produto “Roundup”, ou seja, do herbicida
identificado nos excertos acima.
Além disso, a Fiscalização já havia detectado que adquirentes do
“glifosato técnico” vendido pelo Recorrente se dedicavam ao comércio
atacadista e não à produção de defensivos agrícolas, não se tratando,
portanto, de insumos (produtos intermediários), mas de produtos finais.
Logo, os documentos apresentados pelo Recorrente na primeira instância,
referenciados no Recurso Voluntário, não comprovam suas afirmações,
tratando-se de meros fluxograma e planilhas, assim como de notas fiscais
nas quais se obtêm informações acerca da venda de herbicidas e não de
produtos intermediários. É justamente em razão dessa situação que o
Recorrente pleiteia a realização de perícia/diligência, denotando que suas
afirmativas não se encontravam comprovadas, pois se os documentos que
acompanharam a Manifestação de Inconformidade efetivamente
comprovassem seus argumentos de defesa, como alegado por ele, a
diligência se mostraria dispensável, tudo isso evidenciando a fragilidade
da defesa quanto a este item.
Diante do exposto, nega-se provimento a este item do recurso.
II.3. Crédito. Fretes.
As glosas dos créditos relativos a fretes foram identificadas da seguinte
forma: (i) fretes vinculados a operações de armazenagem, (ii) fretes
apontados na planilha da memória de cálculo como vinculados à compra
da matéria-prima utilizada na fabricação de defensivos agrícolas,
tributada à alíquota zero na venda no mercado interno, (iii) fretes sobre
venda para os quais a empresa não informou o número da nota fiscal de
venda, embora tenha sido intimada a fazê-lo, (iv) fretes para o transporte
de bens para as quais a empresa não informou o código NCM do produto
adquirido, embora tenha sido intimada a fazê-lo e (v) fretes para o
transporte de bens importados para os quais a empresa não informou o
código NCM do produto adquirido, embora tenha sido intimada a fazê-lo.
II.3.1. Fretes vinculados à armazenagem.
A Fiscalização aduziu falta de previsão legal para glosar os créditos
relativos a fretes vinculados a operações de armazenagem, não sendo
prestada nenhuma informação adicional quanto a tal rubrica.
A DRJ manteve a glosa arguindo que o crédito previsto no inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 se restringia à despesa de armazenagem
referente ao aluguel estipulado pelo armazém ou centro de distribuição
para a guarda de mercadorias, não sendo lícito estender o significado do
termo para abarcar outras despesas, dentre as quais, os fretes.
Fl. 2173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

Contudo, a lei não faz essa redução do dispositivo conforme defende a
DRJ, pois o desconto de crédito encontra-se assegurado em relação à
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Inexiste na lei a regra segundo a qual o crédito só pode ser descontado
em relação ao aluguel do recinto, tratando-se, portanto, de uma
construção interpretativa adotada pelo julgador de piso. Não se pode
perder de vista que a operação de armazenagem pressupõe, além da
guarda física das mercadorias, a entrada e saída dos bens no recinto
(transbordo), controles logísticos, limpeza, conservação, segurança,
consolidação etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e
estocagem, dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto, saber no
que cada conceito consiste ajuda numa melhor compreensão dos processos
envolvidos nessa etapa dos serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado
espaço físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na
armazenagem.
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar
mercadorias e suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde
estão colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma
empresa, mas sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de
movimentação e de estoque dos produtos. (g.n.)4
Nesse sentido, constata-se que a armazenagem só se realiza com as
operações de entrada e saída dos produtos em um determinado recinto,
não se restringindo, portanto, ao período em que tais bens se encontrem
depositados, razão pela qual o direito ao crédito se estende às operações
de carga, descarga, organização e acondicionamento com o uso de
empilhadeiras.
Além do mais, o referido inciso autoriza também, par a par com a
armazenagem, o desconto de crédito em relação ao frete na operação de
venda, hipótese essa que vem reforçar o fundamento ora adotado.
Sobre essa matéria, muito bem se manifestou o Recorrente, verbis:
81. A esse respeito, vale ressaltar que as despesas com armazenagem
englobam outros gastos que também devem ser considerados, uma vez que
necessários para a finalidade de “armazenar”. Ao contrário do que consta no
V. Acórdão recorrido, a legislação não limita o conceito de armazenagem
apenas à despesa com aluguel. Dentro dos custos de armazenagem estão
abrangidos os dispêndios necessários à manutenção dos produtos e, que,

4 Disponível em: <<https://diavanti.com.br/armazenagem-na-logistica/>> Acesso em 19/10/2021.
Fl. 2174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

portanto, acabam sendo necessários inclusive para a fabricação destes produtos
até que sejam vendidos.
(...)
82. Nesse sentido, os procedimentos de armazenagem e o transporte interno
dos produtos, bem como respectivos serviços de operador de empilhadeira e
demais relativos a mão de obra operacional, são necessários para a correta
organização e utilização dos insumos que fazem parte do processo
produtivo, já que esses insumos são utilizados em diversos setores dentro da
planta da Recorrente. Além disso, o transporte interno das mercadorias que
serão posteriormente vendidas aos clientes da Recorrente também é
indispensável à sua correta armazenagem e organização, especialmente em
razão da grande quantidade de mercadorias produzidas e comercializadas. (g.n.)
Logo, reverte-se a glosa sob comento, observados os demais requisitos da
lei.
II.3.2. Fretes vinculados à compra da matéria-prima sujeita à
alíquota zero.
A Fiscalização considera que, estando a mercadoria transportada sujeita à
alíquota zero, o frete a ela vinculado não gera direito a crédito, em
observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003,
entendimento esse reafirmado pelo julgador de piso.
O Recorrente argumenta que, muito embora o insumo se submeta à
alíquota zero, as despesas com frete são regularmente tributadas, o que
deixa claro o direito ao crédito da contribuição e a necessidade de se
afastar a vedação do artigo acima identificado.
Esta turma ordinária tem jurisprudência consolidada, ainda que
eventualmente por maioria de votos, no sentido de acolher a tese do
Recorrente, tese essa também adotada pela 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão no 9303-011.551, red. Rodrigo
Mineiro Fernandes, j. 16/06/2021)
Fl. 2175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

Nesse sentido, reverte-se a referida glosa, observados os demais
requisitos da lei.
II.3.3. Fretes. Aquisição de insumos. Importação. Operações de
venda.
Foram glosados créditos referentes a fretes para os quais o Recorrente
não informou o número da nota fiscal de venda ou não identificou a
natureza do insumo adquirido, embora tenha sido intimado a fazê-lo.
O Recorrente alega que, embora tivesse apresentado diversas notas
fiscais, conhecimentos de transportes e faturas emitidas pelas
transportadoras, o julgador administrativo manteve a glosa dos créditos
sob o fundamento de não identificação do número da nota fiscal ou do
insumo e de não comprovação do pagamento do frete.
O Recorrente aduz, ainda, que o direito ao desconto de crédito em
relação aos fretes tributados na venda e nas aquisições de insumos,
independentemente da mercadoria transportada, encontra respaldo no art.
3o, incisos II e IX, da Lei no 10.833/2003 e no entendimento pacificado
pelo STJ, razão pela qual referido crédito é incontroverso.
Embora não haja dúvidas acerca do direito ao desconto de créditos da
espécie (incisos II e IX da Lei no 10.833/2003), há que se registrar que a
Fiscalização não glosou tais créditos de forma generalizada, tendo
fundamentado a glosa ora analisada na falta de indicação específica da
nota fiscal ou do bem transportado, mesmo após o Recorrente ter sido
intimado, situação essa em que, sem a devida identificação do bem
transportado, não se consegue afirmar categoricamente que os serviços
de fretes em questão encontram-se vinculados ao processo produtivo.
Poderia ser, por exemplo, frete no transporte de móveis do setor
administrativo da empresa em operações de aquisição ou de venda,
hipótese essa não geradora de crédito, razão pela qual a identificação do
bem transportado se mostra essencial à confirmação da natureza dos
serviços de frete, se relacionados ou não ao objeto social da pessoa
jurídica.
O Recorrente remete em sua peça recursal, de forma genérica, aos
documentos carreados aos autos na primeira instância, mas não informa
que notas fiscais não foram identificadas na planilha que serviu de base à
auditoria, valendo-se da alegação, também genérica, de necessidade de
realização de diligência ou perícia.
Conforme já indicado no introito deste voto, sem comprovação do direito
que o sujeito alega ser detentor, não se pode reconhecê-lo, pois a verdade
material pressupõe prova do pleito formulado, sem o quê este não pode
ser deferido.
Fl. 2176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

Além disso, em razão do extenso período em que este processo se
desenrola no âmbito processual administrativo, não se vislumbra
possibilidade de se acolher o pedido de realização de diligência ou
perícia, pois os documentos sob comento já poderiam ter sido
apresentados pelo Recorrente desde o procedimento fiscal, o que não
ocorreu nem mesmo em sede de Recurso Voluntário, mesmo após a
repartição de origem e a DRJ terem destacado a imprescindibilidade
dessa medida.
Dessa forma, nega-se provimento a essa parte do recurso.
II.4. Crédito. Prestação de serviços.
A Fiscalização glosou créditos relativos a serviços prestados pelas
empresas (i) Método Assessoria, Integração e Organização em Recursos
Humanos Ltda., (ii) Transpiratininga Transporte e Braçagem Piratininga
Ltda. e (iii) Wilport Operadores Portuários Ltda., por não se enquadrarem
no conceito de insumo previsto na alínea “b” do inciso I do § 5° do artigo
66 da Instrução Normativa SRF n° 247/2002, na redação dada pela
Instrução Normativa SRF n° 358/2003, em desacordo, portanto, com o
inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833/2003.
Verifica-se que, na auditoria fiscal, aplicou-se, para fins de apropriação
de créditos das contribuições não cumulativas, o conceito de insumo já
superado pelo STJ e pela própria Administração tributária.
Segundo a Fiscalização, a empresa Método Assessoria, Integração e
Organização em Recursos Humanos Ltda. tem como atividade principal a
locação de mão de obra temporária (CNAE 78.20500), serviço esse que,
na sua concepção, não integra o conceito de insumo por ela adotado,
considerando-se, também, que, nas notas fiscais emitidas pela empresa,
além da taxa pela locação da mão de obra, incluíram-se os ressarcimentos
de direitos trabalhistas, encargos trabalhistas e previdenciários, vale
transporte e ISSQN.
No Recurso Voluntário, o Recorrente informa que na Solução de
Divergência Cosit no 29/2017, com caráter vinculante à Administração
tributária, reconheceu-se, expressamente, a possibilidade de desconto de
crédito das contribuições em relação a dispêndios com a contratação de
mão de obra terceirizada utilizada no processo produtivo. Eis a ementa da
referida Solução de Divergência:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
EMENTA: COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE.
MÃO DE OBRA
TERCEIRIZADA. INSUMOS.
Observados os demais requisitos legais, permitem a apuração de crédito da
não cumulatividade da Cofins, na modalidade aquisição de insumos (inciso II
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), os dispêndios da pessoa jurídica com a
Fl. 2177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

contratação de empresa de trabalho temporário para disponibilização de
mão de obra temporária aplicada diretamente na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.833, de 2003, art. 3o, II; IN SRF no404, de
2004, art. 8o, I, “b” e § 4o; Lei no6.019, de 1974, arts. 2oe 4o.
Vinculada à Solução de Consulta Cosit no105, de 31 de janeiro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 23 de março de 2017.
Nesse sentido, tendo a própria Administração tributária reconhecido o
direito ao desconto de crédito em relação à contratação de mão de obra
temporária aplicada na produção, deve-se reverter a glosa sob comento.
Em relação aos serviços prestados pela empresa Transpiratininga -
Transporte e Braçagem Piratininga Ltda., tendo-se em conta as
informações constantes dos pedidos de compra ou dos memoriais de
cálculo que acompanharam as notas fiscais, apurou-se que se tratava de
serviços de operador de empilhadeira, técnico de segurança, mecânico de
empilhadeira, encarregado e coordenadores, serviços esses, segundo a
Fiscalização, não geradores de crédito por não serem aplicados na
produção ou fabricação do milho ou do Glifosato Técnico.
O Recorrente alega que se trata de serviços referentes à movimentação
interna de insumos, dentro da unidade fabril de São José dos Campos,
conforme contratos de prestação de serviços firmados pelas partes.
Consultando-se as cópias dos contratos apresentados junto à
Manifestação de Inconformidade, constata-se que se trata de “serviços de
movimentação de materiais por meio de operação de empilhadeiras” e
“locação de 16 empilhadeiras”.
Os serviços de operação de empilhadeiras se enquadram no conceito de
insumos aplicados no processo produtivo do Recorrente, gerando, por
conseguinte, direito ao crédito com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/20035.
A locação de empilhadeiras propicia o desconto de crédito com base no
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/20036, uma vez que utilizadas nas
atividades da pessoa jurídica.
No que tange à empresa Wilport Operadores Portuários Ltda., trata-se de
serviços prestados por operador pórtico e ajudante pórtico na

5 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
6 Art. 3o (...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

armazenagem e em carga e descarga de mercadorias no estabelecimento
produtor, serviços esses geradores de créditos com base no inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Diante do exposto, revertem-se as glosas relativas (i) à contratação de
empresa fornecedora de mão de obra terceirizada temporária utilizada no
processo produtivo, (ii) aos serviços de movimentação de materiais por
meio de operação de empilhadeiras e à locação de empilhadeiras e (iii)
aos serviços de armazenagem e carga e descarga de mercadorias no
estabelecimento produtor, observados os demais requisitos da lei.
II.5. Crédito. Devoluções de venda.
A Fiscalização glosou créditos calculados sobre as devoluções de vendas
do produto de NCM 1005.1000 (milho para semeadura) tributado à
alíquota zero, portanto, em desacordo com o art. 3°, inciso VIII, da Lei n°
10.833/20037.
O Recorrente argumenta que houve devoluções de produtos relativos a
vendas que haviam sido regularmente tributadas, razão pela qual se devia
reconhecer o crédito respectivo.
No entanto, nenhum elemento probatório foi carreado aos autos que
pudesse lastrear tal afirmação, vindo o Recorrente a alegar a necessidade
de realização de diligência ou perícia, pleito esse já enfrentado no introito
deste voto, não merecendo maiores digressões.
Nega-se, portanto, provimento a essa parte do recurso.
II.6. Tributação dos descontos de ICMS.
O Recorrente alega a ocorrência de equívoco no cálculo da Fiscalização
no que se refere à tributação dos descontos de ICMS, benefício fiscal
esse concedido pelo Estado de Minas Gerais, com base no Convênio no
100/97, no sentido de se reduzir a base de cálculo do imposto nas
operações interestaduais com sementes (artigo 43 e item 5 do Anexo IV
do Regulamento do ICMS/MG – fls. 703/704).
Nesse sentido, ainda segundo o Recorrente, sempre que realiza uma
operação interestadual com os mencionados produtos, aplica-se a redução
de base de cálculo, procedendo-se à indicação expressa da redução do
ICMS na nota fiscal emitida, por conta da aplicação deste benefício.
Ainda de acordo com a defesa, para efeito de apuração da contribuição,
adota-se o procedimento de se considerar a nota fiscal de venda pelo seu
valor total (sem a aplicação da redução do ICMS) dentre as receitas

7 Art. 3o (...)
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e
tributada conforme o disposto nesta Lei;
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

sujeitas à alíquota zero, ou seja, o valor do referido desconto não é
capturado como elemento redutor do preço, vindo as receitas sujeitas à
alíquota zero a serem deduzidas pelo valor bruto.
Contudo, enquanto ele considerara os valores totais das notas fiscais, a
Fiscalização, ao calcular o montante das receitas tributadas à alíquota
zero, utilizou os valores líquidos das notas fiscais, fazendo com que
parcela menor fosse considerada como receita sujeita à alíquota zero, e
por isso, tributando-se indevidamente o valor relativo à parcela
correspondente à redução do ICMS.
Segundo ele, as notas fiscais apresentadas eram suficientes para
comprovar o desconto aplicado em razão do benefício concedido.
Constata-se das notas fiscais carreadas aos autos na primeira instância
que são informados dois valores, um relativo ao “valor total da nota
fiscal”, este contemplando a redução do ICMS, e o outro referente ao
“valor total dos produtos”. A redução do imposto vai acarretar um menor
recolhimento ao Estado por parte do contribuinte, mas isso, por si só, não
significa que tal benefício fiscal reduza, necessariamente, o valor
efetivamente recebido pelo Recorrente na venda dos produtos.
Nesse contexto, alinhando-se ao fundamento da decisão de piso, faltou ao
Recorrente comprovar que os valores por ele recebidos nas referidas
vendas foram os valores totais e não os valores líquidos de ICMS, o que
poderia ter sido feito com a apresentação de livros contábeis ou fiscais
(Razão, Livro de Saída de Mercadorias etc.), demonstrando-se a
composição das receitas de vendas auferidas no mercado interno.
Nesse sentido, em razão da ausência de efetiva comprovação do direito
pleiteado, nega-se provimento a essa parte do recurso.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar as preliminares de nulidade e, no
mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, observados os
demais requisitos da lei, nos seguintes termos:
a) reverter as glosas de créditos decorrentes de dispêndios incorridos em
períodos anteriores, referentes a serviços aplicados na produção, aluguel
de máquinas e equipamentos, fretes e energia elétrica, mas desde que
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea e desde que
demonstrada e comprovada a sua não utilização em períodos anteriores;
b) reverter as glosas de créditos relativos a fretes vinculados à
armazenagem e a fretes tributados referentes a aquisições de mercadorias
sujeitas à alíquota zero;
Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

c) reverter as glosas de créditos relativos (i) à contratação de mão de obra
terceirizada temporária utilizada no processo produtivo junto à empresa
Método - Assessoria, Integração e Organização em Recursos Humanos
Ltda., (ii) aos serviços de movimentação de materiais por meio de
operação de empilhadeiras e à locação de empilhadeiras prestados pela
empresa Transpiratininga - Transporte e Braçagem Piratininga Ltda. e
(iii) aos serviços de armazenagem e carga e descarga de mercadorias no
estabelecimento de São José dos Campos prestados pela empresa Wilport
Operadores Portuários Ltda.
É o voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000256/2009-62

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
de nulidade arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, observados
os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: a) reverter as glosas de créditos decorrentes de
dispêndios incorridos em períodos anteriores, referentes a serviços aplicados na produção,
aluguel de máquinas e equipamentos, fretes e energia elétrica, mas desde que devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea e desde que demonstrada e comprovada a sua
não utilização em períodos anteriores; b) reverter as glosas de créditos relativos a fretes
vinculados à armazenagem e a fretes tributados referentes a aquisições de mercadorias sujeitas à
alíquota zero; c) reverter as glosas de créditos relativos (i) à contratação de mão de obra
terceirizada temporária utilizada no processo produtivo junto à empresa Método - Assessoria,
Integração e Organização em Recursos Humanos Ltda., (ii) aos serviços de movimentação de
materiais por meio de operação de empilhadeiras e à locação de empilhadeiras prestados pela
empresa Transpiratininga - Transporte e Braçagem Piratininga Ltda. e (iii) aos serviços de
armazenagem e carga e descarga de mercadorias no estabelecimento de São José dos Campos
prestados pela empresa Wilport Operadores Portuários Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Redator

Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital